Tribunal: TJSP
Processo: 1502045-79.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: sentença absolutória – inadmissibilidade – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – coação moral irresistível – circunstância não demonstrada – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura e coerente – atenuantes da confissão espontânea e de réu maior de 60 anos – condenação

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: sentença absolutória – inadmissibilidade – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – coação moral irresistível – circunstância não demonstrada – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura e coerente – atenuantes da confissão espontânea e de réu maior de 60 anos – condenação imposta – PROVIMENTO PARCIAL.